Tribunal: TJDFT
Processo: 0737291-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. PRAZO LEGAL. AUSÊNCIA. ACORDO. HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL. ENCARGOS PACTUADOS. MULTA E HONORÁRIOS. INCIDÊNCIA CUMULATIVA. POSSIBILIDADE.
1. O executado é intimado para pagar a quantia certa objeto de condenação em sentença, em 15 dias, sob pena de acréscimo ao débito dos encargos legais (multa e honorários).
2. O não atendimento à intimação para pagamento voluntário do valor devido no prazo legal determina a incidência cumulativa de multa e honorários, não obstante os encargos firmados no acordo celebrado entre as partes e homologado judicialmente.
3. Deu-se provimento ao recurso.